Tribunal: TJES
Processo: 5020009-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020009-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROBERTO CHRISTO LIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória proposta por
Roberto Crhisto Lima
em face de
Banco Santander.

Em síntese, a parte autora alegou que a requerida registrou no SCR – Sistema de Informação de Créditos do Banco Central – dívida em seu nome no valor de R$ 224,43 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) constando como vencida, o que teria se dado de forma indevida e gerado prejuízos ao consumidor, que ficou prejudicado “na praça”.

Por outro lado, em contestação (ID 13899122), o banco Santander informou que a inclusão foi devida e que o SCR tem caráter meramente informativo, sendo a possibilidade de inclusão prevista em contrato assinado pelo autor.

Sobreveio sentença (ID 13899130) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral
somente para determinar que a ré EXCLUA a dívida imputada ao autor

de R$ 224,46 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR
. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (grifou-se)

Irresignada com o teor da
decisium
, a parte requerida apresentou recurso inominado (ID 13899636), sustentando, em síntese, a impossibilidade de se retirar o nome da parte recorrida do sistema, que é administrado pelo Banco Central e cujas informações ficam disponíveis por 60 (sessenta) meses.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 13899642).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a controvérsia cinge-se em averiguar a responsabilidade do banco requerido pelo registro de débito do consumidor no sistema SCR e sobre a possibilidade de retirada das informações após sua quitação.

Pois bem. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central fora criado a partir da resolução nº 4.571/2017, pautada em diversas normativas federais acerca da necessidade de se efetuar o controle de crédito e fiscalização de instituições financeiras.

De acordo com o art. 2º, incisos I e II, da mencionada normativa, o SCR tem por finalidades:

Art. 2º O SCR tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito

Nesse sentido, entende-se como objetivo principal do sistema fiscalizar o crédito no Brasil e o comportamento dos consumidores e instituições financeiras, como forma de regulamentação estatal, na medida de suas possibilidades, buscando não interferir na liberdade de contratar e no livre mercado, mas apresentando balizas à disponibilização desenfreada de crédito.

Ainda da análise da resolução, consta o
dever
de informação das instituições financeiras ao Banco Central, notadamente em seus artigos 4º, 5º e 6º, cabendo a elas comunicar previamente o consumidor, vide art. 11.

Dessa forma, considerando que consta do contrato firmado entre as partes a possibilidade de informação do crédito contratado ao SCR (ID 13899125 pag.14), entendo que o recorrente cumpriu com o dever de informação para com o consumidor e com o dever legal de registrar as informações junto ao Banco Central.

Todavia, não verifico qualquer óbice legal à exclusão dos débitos registrados no sistema, uma vez quitados.

Inobstante o entendimento de que o banco recorrente não agiu de forma ilegal ao registrar as informações de inadimplemento, razão pela qual inclusive não fora condenado por danos morais, entendo merecer prosperar o pedido do autor de exclusão do débito do sistema, notadamente porque a manutenção da dívida já quitada pode gerar prejuízos ao recorrido na obtenção de crédito junto a outras instituições financeiras que possuem acesso ao sistema.

Portanto, manter uma dívida como “vencida” no referido sistema, mesmo após sua quitação, pode influenciar negativamente a vida do consumidor, sendo dever da instituição financeira que registrou o débito, igualmente informar sua quitação, pelo que coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
no tocante à necessidade de exclusão da dívida.

Registro que, diferentemente da tese recursal de “impossibilidade de retirar o nome do recorrente do sistema, pois o banco está obrigado a fornecer as informações”, não há do recurso qualquer prova da alegada impossibilidade.

Pelo contrário, da cláusula contratual que estabelece a possibilidade de inserção do consumidor no SCR, consta igualmente a possibilidade de pedido de correção e exclusão do registro, inclusive mediante decisão judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)